Tribunal: STJ
Processo: 1500215-14.2022.8.26.0653
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2081396 - SP(2023/0216025-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO VITOR DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE LORENCINI - SP374166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (161 G DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE DE DROGAS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: cdcd8221-19d3-4b7e-9eba-70c0fd5d7f91

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2081396 - SP(2023/0216025-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO VITOR DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE LORENCINI - SP374166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (161 G DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE DE DROGAS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu
parcialmente do recurso especial de Joao Vitor da Silva e, nessa extensão, deu-lhe
provimento, assim ementada (fl. 510):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (161 G DE COCAÍNA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM
A CONDUTA. DECOTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO MÁXIMO.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido nos
termos do dispositivo.
Nas razões, a parte agravante alega que o
da
tem
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância e autoriza valorar a natureza e a quantidade da droga na terceira fase
da dosimetria para afastar, por si, a minorante do § 4o do
desde que não haja
art. 33,
valoração na pena-base.
Acrescenta que as denúncias anônimas reiteradas sobre o uso do veículo
do réu para traficância reforçam a conclusão de que ele faz do tráfico um meio de vida,
inviabilizando o privilégio.
Documento eletrônico VDA55448703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: aa624c89-3c89-4e90-97e4-816ba8639a17

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática, ou pela
remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de afastar a minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece acolhimento.
Quanto ao ponto objeto de irresignação (aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
, o Tribunal de origem apontou os seguintes
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
fundamentos (fls.
– grifo nosso):
434/436
[...] De fato, não fazem os apelantes jus à causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, para a aplicação do referido redutor legal, é indispensável que o
réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas,
nem integre organização criminosa.
Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada
apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno
deslize em sua vida, ainda que penalmente punível.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não
tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem
jus ao benefício.
A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações
específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como
um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual.
No caso dos autos, ficou demonstrado que os apelantes não podem, de
forma alguma, ser considerados como traficantes ocasionais, sendo evidente
que viviam do exercício da traficância, já que, embora ambos tivessem
alegado trabalharem como serventes (fls. 29 e 31), eles não comprovaram
possuir profissão lícita alguma. E mesmo assim, os dois não teriam
condições para possuírem as drogas sem o comprometimento de seus
sustentos, não se olvidando ainda que João Vítor possui três filhos, o que
reforça a necessidade de não aplicação da benesse.
Cumpre também ressaltar que, por exemplo, uma “carreira” de cocaína
tem, em média, de 0,020g a 0,1g. Assim, somente em relação à cocaína
encontrada com os apelantes, isto é 161,03g, seria suficiente para a
confecção entre 8.050 e 1.610 “carreiras”, que, por óbvio, não seria
consumida por uma única pessoa ou até mesmo por duas, tendo em vista
que, além de usuários comprarem porções para consumir em poucos dias, a
notável quantidade de possíveis “carreiras” de cocaína, poderia acarretar,
inclusive, overdose.
No mais, consoante aos demais fatores já expostos, as várias
denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares davam conta de que
o veículo conduzido pelo apelante João Vítor (
de cor azul e
GM/Monza,
placas CAK-2422) vinha sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas,
tudo a demonstrar que ele, de fato, fazia do presente delito o meio de vida.
Documento eletrônico VDA55448703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: aa624c89-3c89-4e90-97e4-816ba8639a17

Somado a tudo isso, o apelante Wender possui passagem na Vara da
Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas (fls. 65), o
que indica que, desde a adolescência, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
[...]
Com isso, ficou suficientemente comprovado que os apelantes se dedicavam
à atividade criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida, motivo pelo qual não é
de ser aplicada a causa de redução de pena.
[...]
A minorante foi afastada pela suposta dedicação do acusado a atividades
criminosas, inferida
dos entorpecentes apreendidos, em
pela quantidade/natureza
razão das
relatando tráfico anterior e pela
denúncias anônimas
falta de
.
comprovação de atividade lícita
Conforme consignei na decisão impugnada, além de a quantidade de drogas
não fugir ao comum (161 g de cocaína – fl. 427), a falta de comprovação de atividade
lícita e simples denúncias anônimas
por nenhum outro
não corroboradas
elemento não permitem, por si sós, a referida conclusão.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
LEI N. 11.343/2006.
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do
(Rel. Ministra Laurita Vaz) - submetido ao rito
REsp n. 1.977.027/PR
dos recursos repetitivos -, fixou a seguinte tese:
"É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para
e/ou
impedir a aplicação do
§ 4.o, da
".
art. 33,
Lei n. 11.343/06
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a existência
de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da
minorante, com mais razão, não é idôneo o afastamento do redutor ante a
mera existência de denúncias anônimas indicando a prática da
narcotraficância, especialmente tratando-se de acusado primário e sem
antecedentes, tal como nos autos.
4. Por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
REsp n. 1.887.511/SP
João Otávio de Noronha, DJe 1o/
), a Terceira Seção desta Corte
7/2021
Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos
relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase
da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado
Lei n. 11.343/2006,
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
5. Por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado, deve ser mantida inalterada a pena-base
aplicada ao réu.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
901.723/MG,
Turma, DJe de
- grifo nosso).
15/8/2024
Documento eletrônico VDA55448703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: aa624c89-3c89-4e90-97e4-816ba8639a17

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, há constrangimento ilegal no decote da minorante com
o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com
base na quantidade e na natureza da droga apreendida, apreensão de
dinheiro, bem como pela ausência de comprovação de atividade lícita.
2. A não comprovação da existência de trabalho lícito pelo acusado, por
si só, não implica presunção de dedicação ao narcotráfico, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
3. A mera referência à apreensão de quantia não relevante em dinheiro,
sem comprovação da origem lícita, não é apta a comprovar, com a robustez
necessária, a dedicação do réu a atividade criminosa.
4. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
embora a
725.534/SP,
quantidade e a natureza da droga apreendida não permitam, por si sós, afastar a
aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
é possível
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para
a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido
considerados na primeira fase do cálculo da pena.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo
940.451/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
- grifo
11/3/2025
nosso).
Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, a quantidade de drogas,
isoladamente, não permite a inferência de que o acusado se dedica a atividades
criminosas, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
APLICABILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
LEI N. 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário
em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em
mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. A exarada apreensão de grande quantidade de entorpecentes, sem
remissão às peculiaridades do caso em comento, não demonstra que a
agravante se dedicava às atividades criminosas, nem que integrava
organização criminosa. A grande quantidade de entorpecentes apreendidos
somente pode ser considerada para o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, se houver a indicação de elementos concretos adicionais.
Inadmitido, portanto, conjecturas e suposições acerca da dedicação ou
integração com organização criminosa.
3. Inviável, sob pena de bis in idem, a aplicação de fração diferente do
patamar máximo permitido (
), haja vista que a quantidade de drogas foi usada
2/3
para a exasperação da pena-base da agravante.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
892.844/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
17/5/2024

Documento eletrônico VDA55448703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: aa624c89-3c89-4e90-97e4-816ba8639a17

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1/6.
CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A ATIVIDADES
CRIMINOSAS
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM MAUS
ANTECEDENTES. FUNÇÃO DE "MULA". CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
EVIDENCIA, POR SI SÓ, QUE O ACUSADO INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico
privilegiado na fração de 1/6.
2. Esta Corte vem se manifestando no sentido de que isoladamente
consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si
sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das
referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado (AgRg no
Ministro
REsp n. 1.687.969/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
26/3/2018)
3. Nessa linha, precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal
firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a
despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver
caracterizada a condição de "mula" do tráfico, como no caso dos autos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
941.619/MS,
Turma, DJe de
- grifo nosso).
23/10/2024
Com efeito, levando-se em consideração que não foram indicados outros
elementos concretos capazes de afastar o referido benefício legal, deve ser mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55448703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: aa624c89-3c89-4e90-97e4-816ba8639a17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.081.396 / SP
Número Registro: 2023/0216025-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002151420228260653 20220000934840 20521722022 2052172312022070700
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VITOR DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE LORENCINI - SP374166
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE LORENCINI - SP374166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO GABRIEL BARBOSA DE LIMA
CORRÉU
: WENDER EDUARDO AMANCIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO VITOR DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE LORENCINI - SP374166
Documento eletrônico VDA56493441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 7686bf69-4506-4f93-a20d-e02232e79008

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 7686bf69-4506-4f93-a20d-e02232e79008